Tribunal: TJBA
Processo: 0006342-58.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006342-58.2012.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDAD
E.
EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS
DE
LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ.
OBEDIÊNCIA
AO
ART. 256, §3º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0006342-58.2012.8.05.0271

em que figura como apelante
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS
e como apelad
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.